Tribunal: TJSP
Processo: 1501487-15.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Ré armazenava droga no interior de veículo e dentro de seu imóvel para fins de fornecimento, ainda que gratuito, a terceiro, provavelmente seu amásio recluso. Apreensão do total de 136,5 gramas de cocaína e 150,6 gramas de maconha. Entorpecentes encontrados com auxílio de cão farejador. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Ré armazenava droga no interior de veículo e dentro de seu imóvel para fins de fornecimento, ainda que gratuito, a terceiro, provavelmente seu amásio recluso. Apreensão do total de 136,5 gramas de cocaína e 150,6 gramas de maconha. Entorpecentes encontrados com auxílio de cão farejador. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido, mas aplicado em grau menor. Tráfico privilegiado concedido em sua máxima extensão. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501487-15.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ANA PAULA
UKRACHESK NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Ana Paula Ukrachesk
Nascimento a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, bem
como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções -
e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501487-15.2019.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação no 1501487-15.2019.8.26.0567
Comarca: Sorocaba
Apelante: Ana Paula Ukrachesk Nascimento
Corréu: Vitor Augusto Oliveira dos Santos
Advogado: Erivelto Diniz Corvino
VOTO No. 22.286
Tráfico de entorpecentes. Ré armazenava droga no interior de
veículo e dentro de seu imóvel para fins de fornecimento, ainda
que gratuito, a terceiro, provavelmente seu amásio recluso.
Apreensão do total de 136,5 gramas de cocaína e 150,6 gramas de
maconha. Entorpecentes encontrados com auxílio de cão farejador.
Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de
segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas.
Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor
reconhecido, mas aplicado em grau menor. Tráfico privilegiado
concedido em sua máxima extensão. Regime aberto e substituição
da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo.

A MM. Juíza a quo, Dra. Margarete Pellizari,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, em sentença datada de
05/12/2019 (fl. 317), julgou procedente a ação penal para condenar
Ana Paula Ukrachesk Nascimento às penas de 2 anos e 6 meses
de reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial fechado, como incursa
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e Vitor Augusto Oliveira dos
Santos às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.
Pessoalmente
intimado
da
sentença
condenatória, o corréu Vitor Augusto Oliveira dos Santos manifestou
desejo em não recorrer, tendo o decisum transitado em julgado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501487-15.2019.8.26.0567 -Voto no
3
ele na data de 13 de janeiro de 2020 (fl. 387).
Irresignada, a defesa de Ana Paula apresentou
as razões de apelação, arguindo a absolvição por insuficiência
probatória. Em caráter alternativo, pleiteia a desclassificação da
conduta, a aplicação da causa de diminuição, constante do artigo 33,
§ 4o, da Lei 11.343/06, a determinação de regime aberto e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
A apelante foi condenada em 1a instância
porque, no dia 22 de agosto de 2019, por volta das 16h00, na Rua
Diva Pelegrino Fioravanti, n° 01, Jardim Dias Lopes, agindo em
concurso de agentes com o corréu Vitor Augusto Oliveira dos Santos
e os adolescentes Ketillyn Elisabete de Oliveira Ayub dos Santos e
Pedro Henrique Fonseca Nespoli, traziam consigo, para fins de tráfico,
294 porções de crack, com peso líquido de 86,57 g, e 31 porções de
cocaína, com peso líquido de 5,48 g, conforme laudo de constatação
de fls. 38/43.
Além disso, a recorrente tinha em depósito,
dentro do veículo Fiat/Punto, placas EMR 2678-Sorocaba/SP, uma
porção grande de cocaína, com peso líquido total de 98,59 g, e uma
porção de maconha, com peso líquido total de 134,44 g, e ainda, na
residência de n° 45, na Rua Mathias Domingues de Oliveira, no bairro
Vila Zacarias, a acusada tinha em depósito mais uma porção de
cocaína, conforme laudo de constatação de fls. 38/43.
Conforme apurado no bojo das investigações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501487-15.2019.8.26.0567 -Voto no
4
policiais militares realizavam operação a fim de combater o tráfico
ilícito de drogas no local, quando avistaram o corréu Vitor e os
adolescentes Pedro e Ketillyn na esquina da Rua Diva Pelegrino
Fioravanti, e, ao abordá-los, constataram que os dois últimos eram
menores de idade.
Em revista pessoal, os policiais encontraram,
no órgão genital de Vitor, 74 porções de crack e 31 porções de
cocaína, além de R$ 200,00 em espécie. Ao revistarem uma pochete
que Vitor trazia consigo, encontraram mais 200 porções de crack.
Em busca pessoal realizada no adolescente
Pedro, os agentes da lei encontraram, no bolso da sua bermuda, 60
porções de crack e R$ 50,00 em espécie. Em poder de Ketillyn, nada
de ilícito foi apreendido.
Neste contexto, os policiais passaram a
desconfiar que pudessem existir mais entorpecentes escondidos nas
imediações, pelo que acionaram o apoio do canil da Polícia Militar. O
cão farejador sinalizou a existência de entorpecente no veículo
Fiat/Punto, placas EMR 2678-Sorocaba/SP, que estava estacionado
na via pública.
Populares que estavam próximos informaram
aos policiais que o veículo pertencia a Ana Paula, residente em um
imóvel localizado a cerca de 50 metros do local onde estava o carro.
No imóvel, os militares foram atendidos por
Ana Paula e, neste momento, um deles percebeu que suas
características se encaixavam com a descrição recebida através de
informações anteriores, de que uma mulher estaria traficando
entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501487-15.2019.8.26.0567 -Voto no
5
Após isso, enquanto caminhavam até o
veículo, Ana Paula admitiu que tinha drogas no carro. Dentro do porta
luvas, os policiais encontraram um tablete de cocaína e uma porção a
granel de maconha. No interior do imóvel da acusada, foi localizada
uma porção de cocaína já embalada, no bolso de uma jaqueta que
estava dentro de um guarda-roupa.
O policial militar Bruno Campos de Oliveira,
inquirido em sede judicial, relatou trabalhar com a equipe do canil,
quando foi solicitado pela equipe do Sargento Ferreira para participar
de operação conjunta do 7o e 40o Batalhões, visando a coibir o tráfico
de entorpecentes nos bairros do Sabiá, Zacarias e região, quando se
deparou com três indivíduos que estavam em posse de certa
quantidade de drogas e com suspeitas de que nos arredores
poderiam existir mais substâncias. Utilizaram-se do cão para a
realização da varredura na região apontada, sendo indicada a
presença de drogas no interior de um carro. Populares não
identificados afirmaram que tal veículo pertencia a acusada Ana
Paula, tendo esta comparecido com a chave do automóvel e
franqueou o acesso para vistoria. No porta-luvas foi encontrado um
tablete de maconha e uma sacola com maconha a granel. O carro
estava próximo das três pessoas. Por fim, salientou o depoente
acreditar que os demais não possuem relação com o carro de Ana
Paula.
O policial militar Eneas Ferreira, inquirido em
sede judicial, relatou que participava de operação conjunta com o
Batalhão de Votorantim, visando coibir o tráfico de entorpecentes no
morro Vila Zacarias, quando se deparou com três indivíduos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501487-15.2019.8.26.0567 -Voto no
6
esquina das ruas Diva Pelegrino Fioravanti e Matias Domingues de
Oliveira, os quais se identificaram como Vitor, Ketillyn e Pedro
Henrique, estes dois últimos adolescentes. Em poder de Vitor, num
pacote escondido junto às genitálias, havia 74 porções de crack, 31
porções de cocaína e R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro. Numa
pochete que Vitor trazia à cintura havia mais 200 porções de crack.
Em poder de Pedro Henrique havia, no bolso da bermuda, um
saquinho contendo 60 porções de crack e R$ 50,00, em dinheiro. Em
poder de Ketillyn, revistada por uma policial feminina, nada de ilícito
foi encontrado. Suspeitando que o trio pudesse ter mais
entorpecentes escondidos pelos arredores, solicitou apoio do Canil, o
qual indicou um veículo, estacionado na via pública a cerca de 20
metros de onde foi realizada a abordagem. Populares não
identificados afirmaram que tal veículo pertencia a Ana Paula,
residente próximo de onde estava o automóvel, tendo ela sido
encontrada no endereço informado. Ana Paula estava com um bebê
no colo, recordando-se que há meses recebia denúncias de tráfico de
entorpecentes (armazenamento e a venda no Morro) apontando uma
mulher grávida, chamada Ana Paula, cujo marido estaria preso, porém
não sabia quem seria tal pessoa. Ana Paula confirmou ser proprietária
do veículo e a caminho do automóvel, já sabendo que o cão havia
apontado seu veículo, informou a existência de drogas em seu
interior. No porta-luvas o cão encontrou um tablete e uma porção a
granel de maconha. Ao ser questionada se na sua residência havia
mais droga, Ana Paula confirmou que possuía uma porção a granel de
cocaína, aproximadamente 50 gramas, que já se encontrava
embalada para ser levada para seu marido, o qual se encontrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501487-15.2019.8.26.0567 -Voto no
7
preso, tendo tal porção sido localizada no local indicado por ela, no
bolso de uma jaqueta, dentro de um guarda-roupas.
No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar Afonso José da Nóbrega.
Interrogado, o apenado Vitor confessou o
crime, relatando que estava traficando na companhia de sua esposa,
pois quando saiu da cadeia tinha uma dívida no valor de R$ 700,00,
tendo recebido ameaças de morte, caso não a quitasse. Possui 19
anos de idade. Já foi preso e processado anteriormente pelo crime de
tráfico de drogas.
Interrogada, a apelante Ana Paula negou
participação no tráfico praticado pelo corréu e os adolescentes,
aduzindo ter apenas guardado a droga em seu veículo e no seu
imóvel a pedido de terceira pessoa.
Finda a instrução processual, em que pese a
inexistência de elementos seguros que indiquem a participação da
apelante no comércio de drogas realizado pelo corréu Vitor e os dois
adolescentes, restou suficientemente demonstrado que Ana Paula
armazenava maconha e cocaína para fins de fornecimento, ainda que
gratuito, ao seu marido recluso.
Consoante auto de exibição e apreensão e
boletim de ocorrência, em poder de Ana Paula foi localizado, parte em
seu veículo e, a outra, em seu imóvel, o total de 136,5 gramas de
cocaína e 150,6 gramas de maconha.
O acervo probatório se coaduna com a versão
acusatória, extraindo-se dos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos policiais militares, que a acusada armazenava as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501487-15.2019.8.26.0567 -Voto no
8
drogas para fins de tráfico.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
da
denunciada pelo crime constante do artigo 33, da Lei 11.343/06.
Na primeira fase da dosimetria, as penas-base
da apelante foram determinadas nos mínimos legais, em 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, preenchidos os requisitos
constantes do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, o magistrado
sentenciante aplicou a causa de diminuição, porém em grau menor, à
fração de metade.
Não agiu com acerto o juízo a quo, pois, sob a
ótica do artigo 42, da Lei de Drogas, a quantidade de entorpecente
apreendido em poder da recorrente permite a incidência da benesse
em grau totalmente favorável, à razão de dois terços.
Dessa feita, tornam-se as penas definitivas em
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o,
§ 1o, da Lei dos Crimes Hediondos, melhor solução é a imposição de
regime aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501487-15.2019.8.26.0567 -Voto no
9
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Ana Paula
Ukrachesk Nascimento a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa, em regime aberto, bem como substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções -
e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator